Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-41.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005661-41.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA DIRLEI ZAGO PINTO - CPF: 628.436.219-68 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO - CPF: 273.110.718-95 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005661-41.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Sônia Dirlei Zago Pinto

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

123 Viagens e Turismo S.A.

TVLX Viagens e Turismo S.A. (Viajanet)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO E DIFICULDADE DE REMARCAÇÃO DE VOOS – PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SEGURAS PELAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS DA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS SOBRE A REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento dos voos em razão da pandemia da Covid-19, por constituir força maior, não gera dano moral, “in re ipsa”, ao consumidor.

2. A simples dificuldade de remarcação das passagens aéreas, se ocorrer durante a pandemia do Covid-19, também não gera dano moral “in re ipsa”.

3. O descaso das empresas que intermediaram a aquisição das passagens aéreas, ao não darem informações suficientes, adequadas, e seguras à autora, que tentava buscar solução administrativa de remarcação das passagens, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para emergir o dano moral.

4. Recurso parcialmente provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso contra a decisão judicial que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial para remarcação das passagens aéreas, de acordo com a disponibilidade de assentos, mas não concedeu indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Lei 14.046/2020.

Alega a autora, ora recorrente, nas razões recursais, que houve recusa da ré em remarcar a viagem, bem como descaso com a consumidora que dispendeu de tempo e paciência para remarcar a sua passagem, tendo infrutíferas suas inúmeras tentativas, para tanto invoca a Teoria do Tempo Despendido.

Diz que para realizar um curso de cabeleireiro adquiriu passagens aéreas com destino a Maringá/PR, pela recorrida 123 Milhas, para realizar um curso de penteado na cidade de Londrina/PR, o voo de ida seria realizado no dia 11/04/2020 com retorno no dia 15/04/2020, com trecho Maringá/PR à Alta Floresta/MT. E que o referido voo foi cancelado, sem justificativa, sendo informada que poderia remarca-lo em data oportuna.

Afirma que contatou com a empresa que organizou o curso e a muito custo conseguiu remarca para o dia 09/11/2020. Que a empresa aérea lhe enviou mensagens de texto que o voo havia sido remarcado, no entanto, não havia autorizado essa remarcação e isso foi o primeiro ilícito. Que entrou em contato com a recorrida 123 Milhas, para realizar a alteração do voo para a data que o referido curso seria realizado e foi informado que seria realizado pela empresa Viajanet. Que tentou entrar em contato com a empresa Viajanet por inúmeras vezes, não tendo sua pretensão atendida, na maioria dos protocolos sequer respondia, com total descaso.

Aduz que no dia 14/10/2020 entrou em contato com a Viajanet e não obteve retorno por 13 dias, somente foi respondida no dia 27/10/2020; que tentou em contato com a empresa aérea, através do chat e a atendente informou que teria que entrar em contato com a empresa 123 Milhas para realizar a remarcação.

Assevera que tentou entrar em contato com a empresa 123 Milhas, via WhatsApp, por voltadas 13 horas e foi respondida as 4h18m, e após 18 minutos o atendente encerrou o chamada. Que tentou entrar em contato pelo mesmo canal e após 10 de espera foi atendida e como demorou 16 minutos para responder foi encerrado sem resposta. Que entrou em contato novamente e o atendente Raphal informou que a tentativa não era realizada pelo canal, e encaminhou u e-mail do canal responsável pela remarcação.

Alega que enviou e-mail informado e após cumprir todas as formalidades foi ignorada e não obteve resposta. Que tentou entrar em contato com a empresa 123 Milhas , mas não foi atendida, ficou sem resposta até o dia 27/10/2020. Nesta da recebeu um e-mail, da Viajanet, informando a remarcação da passagem para a data solicitada. E no dia 29/10/2020 foi informada pela referida empresa que a acomodação da autora não havia sido autorizada.

Em razão disso no dia 04/11/2020 ajuizou a ação, sendo deferido o pedido de tutela provisória e determinado a remarcação das passagens na referidas datas, sob pena de incidir multa de R$ 3.000,00. Que após a concessão da liminar, no dia 06/11/2020, a ré 123 Milhas enviou proposta de remarcação da passagem área, no entanto estava cobrando R$ 2.480,00. Informa que a empresa aérea cumpriu a liminar, remarcando a passagem, mas manteve a cobrança da remarcação.

Requer a concessão de dano moral pela falha na prestação do serviço, por ter o voo sido cancelado e houve recusa em remarcar a passagem e a deixaram por horas tentando resolver o problema e também pelo tempo dispendido, com base na Teoria do Desvio Produtivo. Ao final requer a condenação das recorridas a pagarem o valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

As empresas 123 Viagens e Turismo S.A. e TVLX Viagens e Turismo S.A. - Viajanet, nas contrarrazões alegam que a improcedência do pedido de dano moral teve como fundamento o período de caso fortuito e força maior oriundo da COVID -19. Afirmam que nunca ofereceram pretensão resistida para remarcar o voo à autora é que não concordou em pagar qualquer valor à companhia aérea e recorreu ao Judiciário para tentar remarcar o seu voo de graça.

Aduzem que tendo a autora usufruído das passagens em outras datas, sem incidência da diferença tarifária, insiste em receber indenização a título de dano moral.

Afirmam que a situação narrada pela Recorrente está totalmente ligada à situação extrema e imprevista de força maio, ocasionada pela pandemia da Covid-19, que foi reconhecida na sentença.

Alegam que a Recorrente não concordou com as datas sugeridas para remarcação e solicitou que deixasse os bilhetes em abertos para posterior remarcação; que a Recorrente somente entrou em contato em 16/10/2020 solicitando a alteração de seu voo, mas só no dia 27/10/2020 confirmou a opção fornecida. E que companhia aérea se negou a fazer a alteração sem custos e a autora não concordou em pagar a diferença.

Ao final requerem que o recurso seja improvido.

Verifico que em 09/04/2020, às 11:47 horas, empresa 123 Milhas enviou e-mail à autora:
“Bom dia... A sua Passagem sofreu alteração por parte da companhia aérea, no site da 1123 Milhas?”
E na mesma data, às 17:54 horas, a autora respondeu:
“O meu curso que vou fazer em Maringá foi alterado ainda não tem data. Os voos de Alta Floresta MT, só vão sair depois de 30/06/2020, eu quero um crédito para depois marcar a data correta”.

Há provas nestes autos de ter havido reiterados pedidos de remarcação das passagens aéreas e não vislumbro a existência de respostas corretas e seguras à consumidora, que considero descaso.

Primeiro o consumidor que pretende viajar, sempre que possível, deve procurar adquirir as passagens diretamente das empresas aéreas, que pode ser feita pelos sites delas, em qualquer data e horário, pois caso ocorra qualquer problemas pode tratar diretamente com a companhia aérea, não há necessidade de intermediários.

Neste caso, entendo que não deve ser concedida indenização a título de dano moral à autora pelo cancelamento do voo, nem pela dificuldade de remarcação, pois ocorreu em razão da pandemia do COVID-19.

Mas, deve ser concedida indenização a título de dano moral pelo descaso das empresas intermediadoras ao darem informações insuficientes, inadequadas e inseguras à autora, conforme imagens de mensagens acostadas a petição inicial, causando-lhe transtornos, aborrecimentos pelos esforços na tentativa de buscar solução administrativa de remarcação das passagens, para realizar os voos das datas solicitadas, bem como por ter sido solicitado o pagamento de diferenças.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso, e fixo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021